Tribunal: TJMT
Processo: 1005492-94.2024.8.11.0013
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005492-94.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CENTRAL DE RADIO REPETIDORA GUAPORE LTDA - CNPJ: 13.840.024/0001-09 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VALOR DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundados na suposta cobrança abusiva de encargos financeiros em cédulas de crédito bancário, indeferindo pedido de prova pericial e mantendo o valor da causa atribuído pela própria embargante, correspondente ao total da dívida exequenda.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial; (ii) verificar a ocorrência de excesso de execução em razão da cobrança de juros acima da taxa média de mercado; e (iii) examinar a legalidade da manutenção do valor da causa nos moldes fixados na petição inicial.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito, e os autos contêm elementos suficientes para aferição da legalidade dos encargos financeiros, inclusive por cotejo com dados públicos do BACEN.

4. As taxas de juros pactuadas nas cédulas executadas (0,486% a.m. e 6% a.a.) situam-se abaixo da média de mercado à época da contratação, afastando a alegação de abusividade.

5. A inversão do ônus da prova nos termos do CDC exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, econômica ou informacional, não demonstradas pela apelante, que contratou livremente os termos do ajuste.

6. O valor da causa nos embargos à execução deve corresponder ao valor integral da dívida executada, sobretudo quando se questiona a totalidade do débito, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a análise do excesso de execução. 2. A taxa de juros remuneratórios fixada abaixo da média de mercado não caracteriza abusividade nem gera excesso de execução. 3. A inversão do ônus da prova prevista no CDC exige demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, ausentes no caso concreto. 4. O valor da causa em embargos à execução deve corresponder ao total da dívida executada quando se discute a integralidade do título."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 373, § 1º, e 917, § 3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
S STJ, AgInt no AREsp nº 2.388.832/SP, Quarta Turma, j. 15.04.2024; STJ, REsp nº 1.799.339/SP, Terceira Turma, j. 08.09.2020; TJMT, RAC nº 1006206-64.2020.8.11.0055, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2022; TJMT, ApCiv nº 0026675-56.2017.8.11.0055, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 16.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida- se de apelação interposta por
CENTRAL DE RÁDIO REPETIDORA GUAPORÉ LTDA
contra a sentença proferida pela
2ª Vara de Pontes e Lacerda/MT
nos autos da
Ação de Embargos à Execução nº
1005492-94.2024.8.11.0013
, ajuizada em face da
COOPERATIVA SICREDI BIOMAS
, nos autos da
execução
baseada nas Cédulas de Crédito Bancário nº C12331340-2 e C22331835-0.

A insurgência recursal tem origem na improcedência dos embargos, nos quais a ora apelante pleiteava o reconhecimento de excesso de execução, em razão da alegada cobrança de encargos financeiros superiores aos permitidos pela legislação vigente e pelas diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Sustentou, ainda, que a petição inicial da execução seria inepta, que o valor da causa teria sido arbitrado incorretamente e que deveria ser reconhecida sua hipossuficiência econômica, com a consequente concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O juízo a quo, ao julgar os embargos, entendeu que não haver nos autos comprovação técnica idônea do suposto excesso de execução, uma vez que a embargante não apresentou memória discriminada e atualizada do valor que entendia devido, tal como exige o art. 917, § 3º do Código de Processo Civil, o que inviabilizaria a análise da alegação.

Além disso, o magistrado entendeu que os elementos constantes dos autos eram suficientes para o julgamento do feito, motivo pelo qual indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil.

O dispositivo sentencial impôs ao autor condenação em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Inconformada, a parte recorrente renova os argumentos inicialmente apresentados. Em suas razões, sustenta que o valor atribuído à causa pela embargada não corresponde ao real proveito econômico discutido nos autos, configurando-se incorreto; que a petição inicial da execução seria inepta por ausência de lógica entre os fatos narrados e os pedidos formulados; que o contrato bancário executado contém cláusulas que impõem encargos financeiros manifestamente abusivos, especialmente no que se refere à taxa de juros remuneratórios, cuja aplicação extrapolaria, segundo alega, os parâmetros médios de mercado fixados pelo Banco Central à época da contratação; e, por fim, que a negativa de produção da prova pericial solicitada na instância originária teria violado seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Requer, ao final, a anulação
de a sentença por cerceamento de defesa, ou, subsidiariamente, sua reforma para declarar o excesso de execução e reduzir o valor exigido, com a consequente condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor cobrado indevidamente.

Em contrarrazões (Id. 283543943), a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença recorrida, alegando que o valor executado corresponde à quantia devida nos termos das cédulas de crédito bancário celebradas entre as partes, que não há qualquer vício na petição inicial da execução e que a embargante não logrou êxito em apresentar documentos idôneos que demonstrassem o alegado excesso de execução. Sustenta, ainda, que o indeferimento da prova pericial foi adequado, diante da suficiência dos elementos constantes dos autos para a formação do convencimento judicial.

Isenção de custas, Id. 283543927.

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a controvérsia cinge-se a:
(i) verificar necessidade de correção do valor da causa ao valor efetivamente discutido nos embargos (R$ 8.040,78); (ii) analisar a existência de excesso de execução, considerando as taxas de juros aplicadas (iii) averiguar o cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial requerida.

·

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte recorrida suscita preliminarmente de defesa, ante o indeferimento de produção de prova pericial Tal argumento, contudo, não merece acolhimento.

O feito versa sobre matéria unicamente de direito, eis que o debate cinge conforme
a verificação de suposto excesso de execução fundado em alegada na aplicação de taxa superior à média de mercado, prática esta que, segundo a tese defensiva, majoraria indevidamente o valor executado.

Contudo, o feito executivo foi instruído com
planilhas de evolução do débito
,
pareceres contábeis elaborados unilateralmente pela própria parte embargante
, além da
juntada integral dos instrumentos contratuais
, todos esses documentos suficientes à
formação do convencimento do juízo
sobre a matéria controvertida.

O cerne da controvérsia repousa sobre cláusulas contratuais previamente estipuladas, e sobre a compatibilidade das taxas de juros com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, especialmente à luz da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça quanto à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

O exame dessa alegação, portanto, prescinde de dilação probatória pericial, porquanto é possível a aferição da legalidade da cobrança com base nos elementos já constantes dos autos, mediante simples cotejo com os índices oficiais divulgados por entidade pública de notória confiabilidade (BACEN).

Impende destacar que a legislação processual vigente, cabe ao magistrado, como condutor do processo e destinatário da prova, valorar a necessidade ou não da produção nos termos do art. 370, do CPC.

O acervo probatório constante dos autos mostrou-se suficiente à formação do convencimento do juízo, notadamente diante da juntada do suposto contrato eletrônico pelo recorrido e da ausência de comprovação da entrega dos valores à conta bancária do apelante. A matéria, portanto, revelou-se de direito e de fato já suficientemente documentado, não havendo necessidade
de dilação probatória adicional. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REVISIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando apurado o montante devido por meros cálculos aritméticos, desnecessária a realização de perícia contábil.
Segundo delimitado na sentença proferida na ação revisional o termo inicial dos juros demora deve ocorrer a partir do seu trânsito em julgado.” (TJ/MT. RAC 10062066420208110055 MT. Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 18/02/2022 - grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4
. A realização de perícia contábil é desnecessária quando o excesso de execução pode ser aferido por cálculos aritméticos simples, o que foi possível no presente caso, dada a clareza dos documentos apresentados pela parte embargada.

(...)
(N.U 1005942-71.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025 - grifo nosso)

Desta feita, não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular, inexistido cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar arguida
.

·

MÉRITO

A controvérsia posta nos autos gravita em torno da alegada existência de excesso de execução na cobrança oriunda das Cédulas de Crédito Bancário nº
C12331340-2
e
C22331835-0
,
sob o argumento de que os encargos financeiros cobrados, especialmente os juros remuneratórios, excederiam os limites da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, configurando, assim, prática abusiva.

Alega a apelante que a cobrança do valor de
R$ 8.040,78
seria indevida, por representar diferença apurada a maior, a título de encargos financeiros incidentes sobre a
CCB n.º C12331340-2
, conforme relatório técnico-contábil acostado aos autos.

Requereu, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que recaísse sobre a instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade dos encargos contratuais cobrados na execução, em especial quanto à alegada abusividade dos juros remuneratórios e ao suposto excesso de execução.

De fato, aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na
Súmula 297 do STJ
. No entanto, a inversão do ônus da prova
não é automática
, devendo ser aferida caso a caso, mediante a verificação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte consumidora, seja ela de natureza técnica, econômica ou informacional. Trata-se de faculdade do magistrado, que deve exercer juízo discricionário e fundamentado.

No presente caso, a apelante não demonstrou hipossuficiência técnica ou econômica que justificasse a inversão requerida. Ao contrário, demonstrou-se plenamente capaz de compreender e contratar os termos pactuados, tendo, inclusive, subscrito voluntariamente as cláusulas contratuais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CDC. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. VEROSSIMILHANÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é regra de instrução,
não sendo automaticamente deferida, senão quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor
. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.388.832/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024 -grifo nosso)

No presente caso, trata-se de embargos à execução, ação autônoma de natureza incidental, na qual a parte embargante assume a posição de autora, sendo, portanto, incumbida da demonstração do excesso alegado, como fato modificativo da obrigação exequenda.

A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1º do CPC, pode ser determinada pelo juiz nos casos e conforme as circunstâncias do caso concreto, desde que haja hipossuficiência técnica, econômica ou dificuldade extrema de obtenção das provas por parte da demandante, o que não é o caso dos autos.

No tocante à incorreção ao valor atribuído à causa, sustenta, ainda, a apelante, que o valor atribuído à causa nos embargos estaria equivocado, por não refletir com precisão o proveito econômico buscado, pois teria havido superavaliação do débito, especialmente em razão do alegado excesso de execução, que, segundo afirma, seria de
R$ 8.040,78
.

Na ação executiva originária as
C
édulas de Crédito Bancário que totalizam, conforme a planilha apresentada pela exequente, o montante de
R$ 146.239,60
, apurado até a data da propositura da demanda, com os encargos contratuais legalmente previstos.

Todavia, verifica-se que, ao ajuizar os embargos à execução, a própria parte embargante atribuiu à causa o valor de R$ 146.239,60, correspondente ao montante integral da dívida executada, nos termos da planilha apresentada pela exequente.

Posteriormente, apenas em sede recursal, buscou a apelante redimensionar o valor da causa ao montante que entende indevido, qual seja,
R$ 8.040,78
.

Sucede que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o valor da causa nos embargos à execução deve ser equivalente àquele dado à ação executiva, notadamente quando se discute a totalidade do título, como é o caso em questão, em que o embargante de devedor pretende revisar as cláusulas contratuais, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte estadual encontra ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que perfilha o posicionamento s
egundo o qual o valor da causa nos embargos à execução deve corresponder ao valor da dívida exequenda, se a ação destina-se a infirmar a execução pela integralidade dos valores cobrados.
2. É necessário que a justificativa para a retirada do processo do ambiente virtual seja contundente, demonstrando a existência de prejuízo, o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp n. 1.994.068/SP
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022 - grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL EX OFFICIO. CABIMENTO.
VALOR DA CAUSA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EQUIVALÊNCIA AO VALOR ATRIBUÍDO AO PROCESSO EXECUTIVO
. 1. Controvérsia torno da possibilidade de o Tribunal de Justiça, no julgamento de embargos de declaração, alterar o valor da causa em embargos à execução. 2. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 3. Possibilidade de correção do valor da causa para adequá-lo ao previsto na lei processual, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. O
Código de Processo Civil
permite que, em sede de embargos de declaração, o juiz altere a decisão judicial anteriormente proferida quando deva ser pronunciar de ofício acerca da questão. 5. Tratando-se o valor da causa de matéria cognoscível "ex officio", não há nulidade na decisão. 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o valor da causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao montante pretendido no processo executivo, quando se questiona a totalidade do título, como na hipótese sub judice.
7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ -
REsp: 1799339 SP
2017/0203625-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020 - grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – VINCULAÇÃO AO VALOR DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O entendimento jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o valor da causa nos embargos à execução
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10280408920238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2024 -grifo nosso)

Desta feita, o valor atribuído nesta demanda
deve ser equivalente ao montante pretendido no processo executivo, quando se questiona a totalidade do título (R$ 146.239,60).

Assim, mantém-se o valor da causa tal como fixado inicialmente pela própria parte autora, correspondente ao valor integral da dívida executada.

A apelante também insurge-se contra os
juros remuneratórios
pactuados nas Cédulas de Crédito Bancário alegando que as taxas fixadas ultrapassariam a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil que à época da contratação seria de 1,20% ao mês e de 15,39% ao ano.

Contudo, extrai-se dos autos que ambas as Cédulas de Crédito Bancário —
C12331340-2
e
C22331835-0
— preveem
juros remuneratórios de 6,00% ao ano e 0,486755% ao mês
.

A análise comparativa com os dados oficiais do Banco Central do Brasil informada pelo Apelante, demonstra que as taxas pactuadas
não excedem a média de mercado
à época da contratação, motivo pelo qual
não há que se falar em abusividade ou em excesso de execução
decorrente dos encargos contratados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO NO CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MP nº 2.170-36/2001 – SÚMULA Nº 539 DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA
–
PERCENTUAL QUE NÃO DESTOA DA FLUTUAÇÃO DA TAXA DO MERCADO – ENCARGO MANTIDO
– POSSIBILIDADE DE APRESTAR PEDIDO RECONVENCIONAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DE QUE HOUVE VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2.
“O simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros”

(STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012). 3. (...).” (TJMT Apelação Cível 0026675-56.2017.8.11.0055, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

Portanto, a taxa dos juros remuneratórios fixados nos títulos de crédito, estão, dessa maneira, abaixo de a taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada. Não havendo falar em abusividade como narrado na inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, §11 do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025